Tribunal: TJSP
Processo: 0000448-02.2017.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Idoneidade do depoimento policial – Vítima que confirma a subtração do bem – Substituição por restritiva de direito – Não cabimento – Reincidência, maus antecedentes e montante da pena cominada que impedem a aplicação do artigo 44 do Código Penal – Apelante já beneficiado com o regime

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado – Recurso defensivo – Materialidade e autoria comprovadas – Idoneidade do depoimento policial – Vítima que confirma a subtração do bem – Substituição por restritiva de direito – Não cabimento – Reincidência, maus antecedentes e montante da pena cominada que impedem a aplicação do artigo 44 do Código Penal – Apelante já beneficiado com o regime semiaberto – Recurso não provido.